Tribunal: TJSP
Processo: 0005528-37.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade, autoria e culpa do réu suficientemente demonstradas nos autos - Imprudência – Quebra do dever de cuidado – Réu que se confundiu ao engatar a marcha do veículo, o que acabou causando o acidente e fulminando na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade, autoria e culpa do réu suficientemente demonstradas nos autos - Imprudência – Quebra do dever de cuidado – Réu que se confundiu ao engatar a marcha do veículo, o que acabou causando o acidente e fulminando na morte da vítima – Não observação das cautelas necessárias – Previsibilidade - Conduta que produziu resultado não querido, mas previsível e possível de ser evitado, uma vez tivesse atuado com o devido cuidado – Reconhecimento do perdão judicial – Descabimento – Causa de extinção da punibilidade - Ônus da defesa demonstrar o vínculo afetivo entre réu e vítima, bem como que, no caso concreto, não haveria interesse estatal em aplicar uma sanção penal em razão de terem as consequências da infração atingido o réu de forma tão grave que a punição seria desnecessária – Nenhum elemento de prova foi produzido nesse sentido – Condenação mantida – Pena e regime bem fixados – Recurso desprovido.